Tribunal: TJDFT
Processo: 0756583-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DA EXECUTADA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para pesquisa de ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome da Executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir o cabimento da expedição de ofício à SUSEP na busca de ativos da Agravada, em nome dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eg. 8a Turma firmou entendimento de que o envio de ofício à SUSEP possui caráter subsidiário, cujo deferimento é adequado após o esgotamento das diligências tradicionais de busca de ativos da parte Executada.
4. Se demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas ordinárias que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens da parte Executada, o pleito de pesquisa junto à SUSEP deve ser deferido.
5. A dificuldade para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial autoriza, no caso concreto, a colaboração do Magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para deferir a expedição de ofício à SUSEP, a fim de pesquisar ativos da Executada.
Tese de julgamento:
Esgotadas as vias ordinárias de tentativa de localização patrimonial da devedora, é cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para pesquisa de ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome da parte Executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059282, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2054425, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07/10/2025; TJDFT, Acórdão 2041304, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025; TJDFT, Acórdão 2020829, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025.